Tribunal: TJDFT
Processo: 0731222-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731222-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ LESSE MOURA SANTOS, CREUZENIR DA SILVA BORGES AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: JOSE MARIA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONÔMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAÚDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo n. 0716439-41.2021.8.07.0001, ajuizado em desfavor de JOSÉ MARIA MARTINS, na qual indeferiu pedido pesquisa ao sistema SISBAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 163104013 dos autos de origem): “Objetiva a parte exequente a alteração da restrição veicular, intimação para apresentação do veículo e penhora de ativos financeiros na modalidade “teimosinha” (ID 159433913). I - D a alteração da restrição veicular. 1.1. Na decisão de ID 100260176 foi deferida a restrição de circulação de eventuais veículos localizados em nome do executado. 1.2. Assim, dê-se baixa na restrição de transferência do veículo R/Amazonia Classic, placa JGZ0195 (ID 137066778) e insira a de circulação. II – Da intimação para apresentação do veículo. 2.1. Na diligência de ID 155048719 foi certificado que o executado estava em viagem e que retornaria em 2 meses. 2.2. Assim, expeça-se novo mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção, com a observação de que não localizado o veículo na residência do executado, fica intimado, para que, nos termos do disposto no art. 774, inc. V, do Código de Processo Civil, indique a este Juízo onde se encontra o veículo R/Amazonia Classic, placa JGZ0195. 2.3. O prazo para cumprimento desta determinação é de 05 (cinco) dias, contado da intimação decisão, sob pena de incidência da multa prevista pelo art. 774 do mesmo diploma legal, no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o montante do débito. III – Da pesquisa ao sistema SISBAJUD (teimosinha). 3.1. Trata-se de pedido de pesquisa de valores, por meio do SISBAJUD, de forma reiterada, pelo prazo de 30 dias ("teimosinha"). 3.2. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto a de uma busca individual, por dia de reiteração. 3.3. Dessa forma, considerando o elevado acervo de processos do Cartório Judicial Único, em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem tenham acesso ao SISBAJUD, em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88), defiro em parte o pedido do credor, para que a pesquisa seja realizada de forma reiterada, automaticamente, por 7 (sete) dias. 3.4. Promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito (R$ 169.084,98). 3.5. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC). (a) Após, intime-se a parte executada da constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, II e §1o do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea, no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). (b) A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). E, se o devedor estiver assistido pela Curadoria Especial ou Defensoria Pública, será intimado por meio destas. (c) Decorrido o prazo da impugnação, converter-se-á automaticamente a indisponibilidade em penhora, motivo pelo qual determino a transferência da cifra a conta judicial à disposição do Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. (d) Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 3.6. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC) e certifique-se tal fato nos autos. IV – Da eventual suspensão. 4.1. Restando infrutíferas as diligências, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação da decisão/certidão de ID 137066769), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o também do art. 921 do CPC. 4.2. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Publique-se.” A parte exequente recorre. Em suas razões recursais (ID 49539001), a agravante narra ajuizou a ação de origem com o propósito de cobrar créditos provenientes de Cédulas de Crédito Bancários. O recorrente defende a tese de que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a jurisprudência da corte entende que não há impedimentos na reiteração de consultas ao sistema SISBAJUD, com repetição automática de bloqueio (“teimosinha”), por 30 (trinta) dias. Diz ser necessária a pesquisa para a efetividade da execução. Liminarmente requer a antecipação de tutela recursal e, no mérito, que seja provido o recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando que seja realizada nova pesquisa via sistema SISBAJUD. Preparo devidamente recolhido (ID 49540310). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, não verifico urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito, pois não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o feito, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. Portanto, a hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator